Tribunal: TJPA
Processo: 0811746-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811746-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA HELENA NUNES LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE SEGREGADA CAUTELARMENTE DESDE O MÊS DE ABRIL DE 2020 - EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA. É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa somente resta caracterizado quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo esta a hipótese dos autos, no qual o magistrado de primeiro grau vem empreendendo esforços e diligenciando a fim de assegurar o regular trâmite da instrução e a celeridade processual, devendo ser considerada a complexidade do caso concreto, tendo em vista a necessidade de expedição de cartas precatórias no intuito de ouvir testemunhas. 2) WRIT CONHECIDO E DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 29 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jaime dos Santos Rocha Junior em favor de Maria Helena Nunes Leal, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira de Arari.

Narrou o impetrante que a paciente encontrava-se segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva há mais de seis meses a quando da impetração do
mandamus
, ocasião na qual os autos aguardavam a realização da audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual sustentou vir a coacta sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ressaltando possuir a mesma requisitos pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que se encontrava licenciado por motivo de saúde, razão pela qual foram redistribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, por sua vez, encontrava-se afastada das atividades judicantes, gozando de folga justificada pela compensação de plantões, pelo que foram novamente redistribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual apontou a minha prevenção para atuar no feito, tendo sido devidamente acatada e negada a liminar pleiteada, solicitando-se informações à autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o Magistrado de primeiro grau que através de dados extraídos de processos e decisões anteriores, averiguou-se que a paciente supostamente atuava como chefa local de uma associação para o tráfico, responsável pela comercialização de entorpecentes na região de Santa Cruz do Arari, sendo que em diligência policial, foi a mesma presa em flagrante delito na posse de aproximadamente 53 (cinquenta e três) papelotes da substância conhecida por “oxi”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo essa a hipótese em comento, pois, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, bem como verificou-se em consulta ao sistema LIBRA, a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 15 de abril de 2020, tendo sido a denúncia contra ela oferecida em 22 de maio daquele ano, sendo que na data de 02/06/2020, o magistrado de primeiro grau determinou a notificação da acusada, para que no prazo de dez dias apresentasse defesa prévia.

A paciente foi devidamente notificada em 15 de agosto de 2020, não se tendo notícias da data exata na qual foi apresentada a sua defesa previa, requerendo a revogação da sua segregação; entretanto, em 02 de setembro daquele ano houve manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pleito de revogação, sendo certo que no dia dez seguinte, o juízo
a quo,
após análise da defesa preliminar, entendeu por bem indeferir o pleito de revogação da medida extrema,

receber a peça acusatória e designar a audiência instrutória para o dia 02 de dezembro de 2020, circunstância na qual, foi ouvida uma testemunha e a própria acusada.

Atualmente, o feito se encontra aguardando o retorno de cartas precatórias expedidas no intuito de ouvir testemunhas, sendo que da Ata da aludida audiência de instrução e julgamento, vê-se ter o juízo de primeiro grau determinado à secretaria que diligenciasse no sentido de oficiar ao Juízo deprecado sobre o retorno das mencionadas cartas.

Na data de 25 de março próximo-passado, a Secretaria da Vara de origem encaminhou uma certidão ao e-mail desta Relatora, atestando ter sido naquela data realizada cobrança quanto à devolução das cartas precatórias junto à Vara da Comarca de Soure, sendo que em consulta ao Sistema LIBRA, constatou-se ter sido necessária a expedição de nova Carta Precatória, datada de 14/04/2021, desta vez para Comarca de Acará.

Ainda em consulta ao Sistema Libra, verificou-se que no dia 20 de abril próximo-passado, o magistrado de primeiro grau, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, assim deliberou,
verbis:

“Primeiramente, DETERMINO a secretaria desse juízo que proceda a comunicação ao juízo deprecado, para que informe se houve ou não as oitivas dos policiais, naquela comarca. Concomitantemente, proceda a secretaria a verificação da lotação dos agentes policiais. Na situação de não oitiva por mudança de lotação dos policiais, que a secretaria desse juízo informe o novo endereço de localização dos policiais ao juízo deprecado, para que proceda o encaminhamento da referida carta precatória ao endereço de lotação dos agentes policiais, em virtude do caráter itinerante dela. Aparentemente, falta apenas a juntada da carta precatória devidamente cumprida, para abertura de prazo e apresentação das alegações finais. Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”

Com efeito, não há que se falar em desídia do Estado-Juiz no caso em comento, posto que evidenciado estar o magistrado
a quo
empreendendo esforços, a fim de assegurar o regular trâmite da instrução e a celeridade processual. Aliás, sabe-se que os prazos no processo penal não podem ser contados de forma peremptória e absoluta, devendo ser considerada a complexidade do caso em concreto, ante a necessidade de expedição de cartas precatórias, o que justifica a pequena delonga na instrução processual, sem que tal elasticidade dos prazos caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME AMBIENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. CARTAS PRECATÓRIAS. PANDEMIA DE COVID-19. ANDAMENTO CONSTANTE. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE QUASE 1,5KG DE COCAÍNA. MAUS ANTECEDENTES. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS.

INCOMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. A despeito do prazo decorrido desde a decretação da prisão, em 15/5/2019, os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, somente não tendo sido concluído o julgamento diante da complexidade da causa, com necessidade de providências morosas, e da superveniência de circunstância de força maior, que não pode ser imputada à atuação do magistrado.

3. Em consulta ao andamento processual na internet, verifica-se que a denúncia foi recebida em 2/7/2019. Em 30/7/2019 foi expedida carta precatória para citação do recorrente, o qual apresentou resposta à acusação em 19/11/2019. Em 29/1/2020 realizou-se audiência de instrução e julgamento. Novas cartas precatórias foram expedidas, devolvidas em 6/7/2020. Em continuação, foi designada audiência para oitiva das testemunhas faltantes, via videoconferência, em 27/4/2021. Note-se que tais andamentos foram entremeados com diversos pedidos de liberdade provisória.

4. Constata-se, portanto, que o processo vem recebendo impulso constante, tendo o magistrado adotado, inclusive, medidas no sentido de adaptar-se ao atual cenário de pandemia, que gera profundas dificuldades para o Poder Judiciário, especialmente diante da inviabilidade de realização de atos presenciais. Desse modo, é possível vislumbrar o avizinhamento do encerramento da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas faltantes em data próxima.
(...)

12. Recurso desprovido.

(RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)

Por todo o exposto, conheço a ordem impetrada e a denego
.

É como voto.

Belém, 04/05/2021